Tribunal: STF
Processo: RE 1295275
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão ora agravada, bem como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório. 



    Reexamino o apelo extremo. 



    2. JSR Comércio de Produtos Eletricos Ltda-Me e Outro(a/s) formalizaram apelo extremo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MEIO EXCEPCIONAL DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS QUE SERÃO ALVO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.NENHUMA DAS MATÉRIAS TRAZIDAS PELA PARTE AGRAVANTE TEM FORÇA PARA FREAR A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. USO DA MULTA COMO CONFISCO. QUESTÃO QUE NÃO CONTAMINA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EM SI. QUANTO À CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO, PELA PRÓPRIA COMPLEXIDADE DA ALEGAÇÃO, DEPREENDE-SE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DO FATO QUE GEROU A CDA SOMENTE TEM CABIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. HIPÓTESE A SER TRATADA, TAMBÉM, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE CABE A ANÁLISE DE MATÉRIAS COM FORÇA PARA EVITAR UMA EXECUÇÃO INFUNDADA, DEMONSTRADA DE PLANO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Sustentou-se que: (i) a multa aplicada no percentual de 200% sobre o valor do imposto devido foi mantida pela Tribunal a quo; (ii) a multa mostra-se desarrazoada e confiscatória vez que foi empregue no percentual de 200% infringindo o disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal; (iii) que, apesar de ter oposto embargos de declaração, o acórdão não sanou a omissão quanto ao valor desarrazoável da multa punitiva aplicada. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.335.293-RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1195/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator